Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E DE INTERESSE DE AGIR. HIPÓTESE EM QUE CABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DE UM ANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, § 1 o, DO CPC. ABONDONO DE CAUSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO NA EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial ante a ausência de indicação de bens penhoráveis e suposta falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção da execução ou se impõe a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de localização de bens não configura hipótese legal de extinção da execução, pois o art. 924 do CPC não prevê essa possibilidade, impondo-se a suspensão do processo por 1 ano quando não houver bens penhoráveis ou não for localizado o executado, conforme art. 921, III, § 1o, do CPC, com paralisação do curso prescricional durante o período.
4. A extinção do processo por ausência de interesse ou de pressuposto processual (art. 485, IV e VI, do CPC) não se aplica à hipótese, uma vez que subsiste a utilidade da tutela jurisdicional, sendo possível o prosseguimento da execução caso futuramente sejam encontrados bens penhoráveis.
5. Error in procedendo caracterizado pela extinção prematura do feito executivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incs. IV e VI; 921, inc. III, § 1o; 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 071005727.2024.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19.08.2025, p. 29.08.2025. TJDFT, APC 070489922.2023.8.07.0002, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.05.2025, p. 17.06.2025. TJDFT, APC 070337126.2018.8.07.0002, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, p. 29.01.2025.